Tribunal: CARF
Processo: 11610.005876/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005876/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.204 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ARY LEITE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no63).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 26 de novembro de 2002, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 4.969,18, a título de IRPF suplementar, exercício
1999, ano-calendário 1998, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos no valor de R$ 55.805,53.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) é portador de moléstia grave desde 1992, conforme aponta laudo de inspeção
de saúde;
b) seus problemas cardiológicos começaram em 1976;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005876/2003-31
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005876/2003-31

c) em novembro de 2001 apresentou a Declaração Retificadora baseado no
atestado médico emitido pelo Instituto Dante Pazzanesi de Cardiologia, do
Governo do Estado de São Paulo
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) declaração
de ajuste anual (fls. 07 a 11); (ii) laudo de inspeção de saúde (fls. 12 a 14)
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo, proferiu o acórdão
de no 13.607 – 5a Turma da DRJ/SPOII, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não há nos autos qualquer documentação comprovando sua aposentadoria, reforma
ou pensão e se os rendimentos foram recebidos a esse título.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) ao apresentar a declaração retificadora, o Agente negou o pedido e fez
recálculo, chegando aos números da declaração primitiva que já estava
quitada, gerando uma bitributação; e
b) tanto a bitributação quanto a não concessão dos benefícios previstos gerou o
auto de infração.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
folha do Diário Oficial (fls. 56); (ii) certidão do INSS (fls. 57).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005876/2003-31

Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.204 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005876/2003-31

Conforme ao que se verifica do caso em tela, há Turma Julgadora a quo
reconheceu a existência da moléstia nos anos que antecederam o lançamento, mas entendeu por
bem não reconhecer o direito de isenção do ora Recorrente devido a ausência de provas de sua
condição de aposentado e da natureza dos rendimentos tidos como omitidos.
Para afastar as dúvidas levantadas pela C. Turma Julgadora a quo ao proferir o
referido recurso voluntário, o Recorrente apresentou os documentos de fls. 56 e 57, que
comprovam a sua aposentadoria pelo DER e INSS em 13/09/1990 e 14/04/1998,
respectivamente.
Estes documentos combinados com os extratos de fls 32 e 33, comprovam que os
rendimentos tidos como omitidos, no valor de R$ 55.805,53 correspondem a R$ 24.576,24
recebidos a título de aposentadoria do DER (CNPJ 43.052.497/0001-02) e R$ 31.229,29
recebidos a título de aposentadoria do INSS (CNPJ 29.979.036/0001-40).
Dessa forma, pode-se afirmar que os rendimentos tidos como omitidos são
isentos, devendo ser extinto o crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital